Tribunal: TJSP
Processo: 2204021-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872708
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2204021-40.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, são agravados ANTONIA RAMOS DE CAMARGO,
ENCARNAÇÃO GALEGO DE MORAES, MARIA HELENA MARTINS FRANCO,
ODILA DE LURDES OLIVEIRA MACHADO, IVONE APARECIDA FUIM
GIOVANETI, WALDEMUR CAETANO DA SILVA, IRACI DO CARMO FUIN LEITE,
MIRIAM DANIEL DE CAMARGO, EZEQUIEL DANIEL DE CAMARGO,
FRANCISCA GALEGO MORAES XAVIER, ANTONIO GALECO MORALES e
CÉLIO MORALES GALEGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2204021-40.2019.8.26.0000/50001 - Lençóis Paulista 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: ANTONIA RAMOS DE CAMARGO, ENCARNAÇÃO GALEGO DE
MORAES, MARIA HELENA MARTINS FRANCO, ODILA DE LURDES OLIVEIRA
MACHADO, IVONE APARECIDA FUIM GIOVANETI, WALDEMUR CAETANO DA
SILVA, IRACI DO CARMO FUIN LEITE, MIRIAM DANIEL DE CAMARGO,
EZEQUIEL DANIEL DE CAMARGO, FRANCISCA GALEGO MORAES XAVIER,
ANTONIO GALECO MORALES E CÉLIO MORALES GALEGO
VOTO no 134.806
EMENTA
AGRAVO INTERNO – SUSPENSÃO DO PROCESSO –
Descabimento – Determinação constante no RE 1.101.937
suspende processos que envolvam debate sobre a
possibilidade de pedir-se o cumprimento de sentença
proferida em certa unidade da federação em outra –
Manutenção da condenação por litigância de má-fé, e
imposição de nova condenação – Art. 80, inc. IV e VII, do
CPC.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno tirado contra decisão monocrática proferida
por este Relator, que rejeitou os embargos declaratórios e condenou o embargante ao
pagamento de multa por litigância de má-fé.
Sustenta o agravante, em síntese, ser cabível a suspensão do processo
ante a decisão proferida no RE 1.101.937-SP, bem como ser indevida a aplicação da pena
por litigância de má-fé e da multa prevista no § 2o, do art. 1.026, do Código de Processo
Civil, porquanto o pedido se deu com base em ordem proferida pelo Supremo Tribunal
Federal, agindo ele, agravante, na defesa de seus interesses, com lisura e integridade,
mantendo a lealdade processual e a boa-fé.
É O RELATÓRIO.
Não há razão qualquer para acolhimento do agravo interno.
Como dito alhures, não é caso de analisar-se no presente processo a
questão da suspensão levantada, uma vez que a mesma não envolve o debate travado no
recurso no qual está a ser apreciada a matéria, sendo importante frisar que naquela situação
o título foi produzido no Distrito Federal enquanto o que se executa aqui no estado de São
Paulo foi produzido no seu âmbito, na Sexta Vara da Fazenda Pública, logo, impertinente
buscar-se a suspensão com base no argumento aqui lançado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2204021-40.2019.8.26.0000/50001 - Lençóis Paulista 3/3
É evidente que, de modo diverso do quanto está a pretender o agravante,
não é qualquer questão de competência discutida no âmbito do processo que leva
automaticamente à sua suspensão como decorrência da deliberação existente no RE
1.101.937, dada pelo Ministro Alexandre de Moraes, decisão da qual se extrai que apenas e
tão somente ficam os processos em seu andamento suspensos quando houver debate sobre
a possibilidade de pedir-se o cumprimento de sentença proferida em certa unidade da
federação em outra para os fins que a mesma habilite eventuais detentores de direitos
individuais homogêneos versados no título.
Esta evidência faz não só confirmar-se aqui a multa por litigância de má-
fé aplicada na decisão combatida, como também a imposição neste ato, de nova, agora por
prática de ato manifestamente protelatório, como forma de resistir injustificadamente ao
andamento regular e célere do processo, condutas especificadas nos incisos IV e VII, do
art. 80, do Código de Processo Civil, ficando assim a mencionada multa em 9,9% sobre o
valor atribuído à causa.
Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator